Tribunal: TJBA
Processo: 8058413-51.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058413-51.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CIPASA CAMACARI CRI1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
IAGO DO COUTO NERY

APELADO: GUSTAVO BALDOINO SANTOS MENEZES e outros

Advogado(s)
:
CAIO MARINHO BOAVENTURA SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. EXTRAPOLAÇÃO. CULPA DA CONSTRUTORA PELO ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.

SÚMULA 543 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. JUROS DE MORA. COMPUTO DESDE A CITAÇÃO. DANOS MORAIS FIXADOS PELO
A QUO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA